Tribunal: STF
Processo: RE 87542
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA AÇÃO EXECUTIVA. Legitimidade da ação contra o avalista do emitente, independentemente de protesto do título. 
Penhora de crédito. Interpretação dos arts. 671 e 672 do Código de Processo Civil. Penhora do crédito, quando não está consubstanciado em um documento formal.